Tribunal: TJSP
Processo: 0012186-38.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012186-38.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante THIAGO
BUENO EMILIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 2 -
Apel. 0012186-38.2018.8.26.0224
Guarulhos Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher
Apelante: Thiago Bueno Emilio
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 45.716
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. Apelo do
sentenciado. Pretensão absolutória. Descabimento.
Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da
vítima que se mostrou firme em ambas as fases da
persecução penal. Relevância em crimes desta
ordem. Confirmação diante do contexto probatório
coligido aos autos. Testemunhas que reforçaram a
prova acusatória. Pena, regime penitenciário e
suspensão condicional da pena incontroversos.
Desprovimento.
Na origem o ora apelante foi condenado a 17
dias de prisão simples, a ser cumprida no
regime aberto, por conta de violar o art. 21 da
Lei
de
Contravenções
Penais,
concedida
a
suspensão condicional da pena pelo prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 3 -
dois anos, atendidas as condições do art. 78,
§2o, do Cód. Penal (fls. 271/277).
Apela para buscar a absolvição, a pretexto
de insuficiência probatória, sugerindo, ainda,
que
o
relacionamento
das
partes
não
se
modificou após a ocorrência apurada nestes
autos (fls. 294/300).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
312/316), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls.
324/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 4 -
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.716
-1-
Consta dos autos que, no dia 10 de fevereiro
de 2018, por volta das 13 horas, na Rua Gaspar
de Oliveira Viana, n° 42, Vila Augusta, na
Comarca de Guarulhos, o apelante, prevalecendo-
se de relação íntima de afeto e tomado pela
ideia de subordinação da mulher ao homem,
praticou vias de fato contra a esposa, Camila
Siqueira Emilio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 5 -
O apelo não comporta provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
A prova acusatória é firme e concorre em
desfavor do sentenciado.
Em ambas as fases da persecução penal, a
vítima referiu que na data da ocorrência estava
trabalhando em seu salão de beleza, local onde o
réu também trabalhava naquela época, quando ele
chegou
no
estabelecimento
manifestamente
alterado e a empurrou para dentro de uma sala,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 6 -
onde travaram discussão e ele acabou puxando
seus cabelos, além de pegá-la pelo pescoço (fl.
6 e gravação digital).
Pondere-se que, especialmente nos crimes
cometidos
no
contexto
de
relação
íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem a
presença de testemunhas (STJ, RHC 117304/SP, j.
17.10.2019).
Sem prejuízo de tal premissa, nos presentes
autos
ainda
dispomos
de
outros
elementos
probatórios, posto que a testemunha Thiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 7 -
Albert
da
Silva
Oliveira
confirmou
ter
presenciado o réu empurrar a vítima para dentro
de um escritório. E, em determinado momento,
ouviu ela gritar por socorro, quando o depoente
ingressou na sala e ali presenciou o increpado
“dando uma gravata nela” ('verbis'), ao que
intercedeu.
Tal
descrição
fática
coaduna
com
as
declarações firmadas pelo próprio sentenciado na
presença
da
Autoridade
Policial,
'verbis':
“(...) em dado momento ela abriu a porta
querendo sair e eu impedi dizendo que o assunto
não havia terminado, fechei a porta e a peguei
como se estivesse abraçando e pedi para ela vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 8 -
porque ainda estávamos conversando, ela começou
a gritar chamando o funcionário dela Thiago,
foi quando ele veio (...)”.
Aliás, também sob o pálio do contraditório o
acusado reconheceu que chegou ao estabelecimento
com ânimo exaltado, bem como admitiu contato
físico com a vítima durante o entrevero.
Em juízo, afirmou que apenas a puxou,
instante em que sua mão teria enroscado no
cabelo dela, refutando ter pegado no pescoço
dela (confira-se na gravação digital).
Não obstante, nos termos do 'caput' do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 9 -
156 do Cód. de Processo Penal, é ônus do
increpado demonstrar o oposto do alegado pela
acusação. E não o fez, sabendo-se que a
testemunha de defesa, Anali Venancio Gonçalo
Ledo, mencionou ter visto a vítima chorando,
assustada, bem como escutou ela solicitar ajuda
(cf. áudio registrado no Sistema SAJ).
A propósito, Fernando da Costa Tourinho
Filho ensina que: “(...) A regra concernente ao
'onus probandi', ao encargo de provar, é regida
pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale
dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese
levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o
ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 10 -
estado de necessidade, etc., o ônus probandi é
inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a
decepção também será sua (...)” ('in' Código de
Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
Outrossim, a circunstância de estarem as
partes convivendo atualmente mediante tratamento
respeitoso (imprescindível para a solução das
questões envolvendo a guarda compartilhada da
filha comum), não impõe a absolvição do
sentenciado, dada a relevância penal da conduta.
Nem
mesmo
eventual
reconciliação
do
casal
implicaria em tal efeito, confira-se precedente
extraído de feito assemelhado: STJ, AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 11 -
1602827/MS, j. 20.10.2016.
Era o que bastava para manter a condenação.
-3-
No mais, inexiste insurgência recursal em
relação aos critérios adotados na origem para
dosagem da reprimenda, cuja base foi fixada no
mínimo, com aumento de 1/6 no segundo estágio
por força da agravante do art. 61, II, “f”, do
Cód. Penal.
Também não há impugnação em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 12 -
regime prisional eleito para início da execução,
uma vez estabelecido o programa mais benéfico
para o sentenciado, o qual, inclusive, restou
favorecido com a concessão do 'sursis' penal.
-4-
Uma vez suspensa a pena, tem o direito de
aguardar pelo trânsito em julgado para que o
juiz das Execuções estabeleça as condições da
suspensão, na esteira de precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça. “A Terceira Seção,
no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão
de
14/06/2017,
adotou
a
orientação
da
impossibilidade da execução provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012186-38.2018.8.26.0224
- 13 -
pena restritiva de direito. A execução da
pena restritiva de direitos, embora não seja
idêntica,
traz
notória
similitude
com
o
cumprimento das condições impostas no sursis,
razão pela qual merece tratamento jurídico
equivalente” (STJ, AgRg no REsp no 1.546.132/SC,
rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018)”.
-5-
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE